Tribunal: TJDFT
Processo: 0752114-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752114-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: ROSIVALDO SALVIANO DE ALMEIDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Compulsando os autos originários, verifico que o Cartão BRB S.A registrou ciência da decisão em 10/11/2023, iniciando-se o prazo de 15 dias no dia 13/11/2023 e findando-se no dia 04/12/2023, já excluindo os dias não úteis e feriados. Contudo, o recurso foi interposto somente no dia 06/12/2023. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora